Tribunal: TJSP
Processo: 0006066-59.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Sequestro. Condenação. Rediscussão dos fatos sem novas provas. Impossibilidade. Jurisprudência do STF e do STJ. Apelação anterior e mesmo revisão criminal promovida pelo corréu que explicaram minuciosamente como o Estado-juiz concluiu pela responsabilidade do peticionário. Gravação de conversas telefônicas periciada, na qual existem importantes referências aos nomes dos

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Sequestro. Condenação. Rediscussão dos fatos sem novas provas. Impossibilidade. Jurisprudência do STF e do STJ. Apelação anterior e mesmo revisão criminal promovida pelo corréu que explicaram minuciosamente como o Estado-juiz concluiu pela responsabilidade do peticionário. Gravação de conversas telefônicas periciada, na qual existem importantes referências aos nomes dos responsáveis, o ora peticionário, inclusive. Além de delações por corresponsáveis, tudo testemunhado por agentes policiais. Indeferimento.